Tribunal: TJDFT
Processo: 0726241-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITOS ALIMENTARES PRETÉRITOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. ALTERAÇÃO UNILATERAL/FÁTICA DA GUARDA DO MENOR. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE COMO REGRA GERAL DO ART. 1.707 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em execução de alimentos o devedor só pode alegar em sua defesa o pagamento ou a impossibilidade de fazê-lo, não existindo campo para discussão de eventual causa exoneratória porque a revisão da obrigação tem a via cognitiva própria.
2. A jurisprudência do colendo STJ, em regra, não admite a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos “in natura”. Entende-se que o pagamento de forma diferente da estipulada pelo juízo deve ser entendido como mera liberalidade, sobretudo diante da não compensabilidade da prestação alimentícia estabelecida no art. 1.707 do Código Civil.
3. Em que pese o pai ter prestado alimentos “in natura” ao filho no período em que estava residindo com seu genitor - quando da alteração unilateral/fática da guarda - tal fato por si só não o desonera do pagamento do débito pretérito decorrente de obrigação alimentar não adimplida.
4. Recurso conhecido e não provido.